Tribunal: CARF
Processo: 19515.721609/2013-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-24

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721609/2013-77
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.150 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de abril de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SAP BRASIL LTDA

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/07/2009
NORMAS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
DÉBITO
CONFESSADO
EM
DCOMP.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Não obstante o reconhecimento pela legislação de regência da natureza de
confissão de dívida dos débitos informados mediante entrega de
DCOMP/DCTF, não há impedimento legal que obstaculize a formalização, por
meio de lançamento, do aludido crédito tributário, especialmente em razão da
ausência de prejuízo ao Sujeito Passivo, de maneira a justificar a decretação da
nulidade do Auto de Infração.
No lançamento do tributo regularmente realizado mediante Auto de Infração,
somente deve ser exonerada da multa de ofício, por aplicação do instituto da
retroatividade benigna.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencida a conselheira Tatiana Midori Migiyama (relatora), que não conhecia
do Recurso. No mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as conselheiras
Tatiana Midori Migiyama (relatora) e Érika Costa Camargos Autran, que lhe negaram
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira
Santos.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721609/2013-77
Fl. 889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.150 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721609/2013-77

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão
3201-008.350, da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, negou provimento ao
Recurso de Ofício, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/07/2009
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
CONFISSÃO DE DÍVIDA. LANÇAMENTO. DESCABIMENTO.
Nos termos da legislação de regência, as declarações de compensação
constituem confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos débitos na hipótese de os mesmos serem considerados
indevidamente compensados, assim, entende-se não ser cabível o lançamento
de ofício na hipótese de a compensação não ser homologada.”

Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
trazendo que que o fato de o débito ter sido confessado em declaração de compensação não
impediria o lançamento de ofício, que é ato privativo da autoridade administrativa.

Em despacho às fls. 748 a 751, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

Contrarrazões foram apresentadas pelo sujeito passivo, que trouxe, entre
outros, que:

O recurso não deve ser conhecido;

Com relação ao processo – que discutia o crédito utilizado na
compensação, tornou-se definitiva a decisão administrativa de forma
desfavorável aos interesses da Recorrida, fato que culminou na propositura
Fl. 890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.150 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721609/2013-77

de ação anulatória no 0018151-71.2013.4.03.6100, com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela ajuizada pela Recorrida em face da União
Federal, objetivando o cancelamento do Despacho Decisório proferido nos
autos do processo administrativos no 10880.905559/2013-46 que não
homologou os créditos oriundos de saldos negativos de CSLL dos anos
calendários 2008 e 2009;

Na respectiva ação anulatória, a Recorrida efetuou o depósito judicial na
integralidade do débito tributário em discussão, certo que nos termos do
artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, o mesmo encontra-se
com sua exigibilidade suspensa, considerando que os créditos tributários
objeto do processo administrativos no 10880.905559/2013-46, foram
depositados em sua integralidade na esfera judicial, o mesmo não pode ser
exigível na esfera administrativa sob pena de se cobrar o mesmo débito em
duplicidade;

Ainda com relação a tal crédito tributário, foi proferida decisão nos autos
da ação anulatória suspendendo a exigibilidade do débito em questão;

Em relação a respectivo processo, não há que se falar em débito tributário
passível de exigência no que concerne a outra parte do débito exigido
nestes autos, que também está sendo discutido no Processo Administrativo
no 10880-923.024/2013-57, no montante de R$ 222.047,35 relativos ao
PER/DCOMP No 09791.50095.071209.1.7.02-5405, atualmente respectivo
débito encontra-se sub judice na espera administrativa aguardando o
julgamento do Recurso Voluntário interposto pela Recorrida;

Caso reste definitivamente constatado no referido processo administrativo
e judicial que os créditos pleiteados não são passíveis de homologação, o
débito do processo administrativos no 10880.905559/2013-46, objeto de
depósito judicial nos autos da ação anulatória n°0018151-
71.2013.4.03.6100, terá sua conversão em renda para União Federal, e
igualmente o débito consubstanciado no Processo Administrativo no
10880-923.024/2013-57, será passível de inscrição em Dívida Ativa da
União eis que já confessado em DCTF. Portanto, cobrar tais valores nestes
autos, evidencia cobrança em duplicidade dos mesmos créditos tributários,
Fl. 891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.150 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721609/2013-77

de modo que o recurso ora combatido não reúne condições de provimento
em seu mérito;

O recurso ora combatido é manifestamente contrário à jurisprudência desse
C. Conselho, que é pacífica em reconhecer a nulidade de autos de infração
lavrados em concomitância com PER/DCOMPs do mesmo sujeito passivo,
relativos ao mesmo tributo, justamente porque as PER/DCOMPs
configuram-se como confissão de dívida.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, para melhor elucidar meu direcionamento pelo conhecimento ou não do Recurso, é de
se recordar:
 Acórdão recorrido:
 Ementa:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/07/2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
CONFISSÃO DE DÍVIDA. LANÇAMENTO. DESCABIMENTO.
Nos termos da legislação de regência, as declarações de compensação
constituem confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos débitos na hipótese de os mesmos serem considerados
indevidamente compensados, assim, entende-se não ser cabível o
lançamento de ofício na hipótese de a compensação não ser
homologada.”
 Voto:
“[...]
Fl. 892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.150 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721609/2013-77

O recurso de ofício atende ao requisito de admissibilidade previsto no
art. 1o da Portaria MF no 63, de 10/02/20171, pois exonerou crédito
tributário no montante superior a R$ 2.500.000,00.
Tratam os autos do exigência de diferença de Cofins, e seus acréscimos
legais, que a autoridade fiscal apurou em decorrência do confronto
entre os valores declarados em Dacon/DCTF e as quantias pagas.
Ressalta-se que no Termo de Verificação Fiscal há expressa referência
de que os débitos lançados já estavam confessados em PER/DCOMP
nos processos nos 10880.905559/2013-46 e 10880.923024/2013-57.
É nítida a tentativa de exigência em duplicidade de uma mesmo débito
apurado, com o agravante que no momento do lançamento havia sua
confissão formal.
Assim, sem reparos na decisão de 1a Instância, que se mantém hígida
pelos seus próprios fundamentos, que reproduzo seus excertos para que
igualmente sejam as razões de decidir neste voto:[...]
Significa dizer, com a declaração de compensação ocorre a
confissão de dívida e essa declaração constitui instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos que acaso tenham sido
indevidamente compensados.
Estando confessada a dívida, não se vislumbra qualquer
necessidade em constituir o crédito em procedimento de ofício,
mesmo na hipótese de a compensação não ser homologada, já que
sua cobrança passa a ser realizada por meio de processo próprio (no
caso,
processos
nos
10880.905559/201346
e
10880.923024/201357).
Nesse contexto, voto para que a exigência em litígio seja julgada
improcedente.
[...]
 Acórdão 1402-001.505 indicado como paradigma:
 Ementa:
“[...]
TRIBUTO
INFORMADO
NA
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO (DCOMP). APÓS VIGÊNCIA DA MP No 135,
Fl. 893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.150 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721609/2013-77

DE 2003. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.
VALORES
TRIBUTÁVEIS
ESPONTANEAMENTE
DECLARADOS ANTES DO INÍCIO DO PROCEDIMENTO
FISCAL. MULTA DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE AO DÉBITO
ANTERIORMENTE CONFESSADO E NÃO RECOLHIDO.
A confissão do débito em declaração de compensação não impede o
lançamento, que é atividade privativa da autoridade administrativa
(art. 142 do CTN), mas impede o lançamento da multa de ofício. Esta
somente é aplicável nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
falta de declaração e nos de declaração inexata, não havendo previsão
para sua cobrança no percentual de 75%, juntamente com o imposto,
nos casos de compensação não homologada. Assim, a multa de oficio
exigida por falta de recolhimento do tributo devido deve ser
cancelada, já que restou demonstrado, nos autos, que o contribuinte
havia informado o débito em DCOMP, antes do inicio do
procedimento fiscal. [...]”
 Voto:
“[...]
Com relação à compensação de débitos, com o advento da Lei no
10.637, de 2002, a compensação declarada à Secretaria da Receita
Federal do Brasil extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação. Em que pese os pedidos
de compensação formulados pela contribuinte sejam anteriores a
sua publicação, o § 4o do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996 prevê,
expressamente, que os pedidos de compensação pendentes de
apreciação serão considerados declaração de compensação, desde o
seu protocolo. O fato de o débito ter sido confessado em declaração de
compensação não impede o lançamento, que é atividade privativa da
autoridade administrativa (art. 142 do CTN), não havendo vício no
lançamento se este não ocasiona ônus adicional ao sujeito passivo no
lançamento realizado com a finalidade de prevenir a decadência. [...]
Fl. 894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.150 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721609/2013-77

Diante do conteúdo dos autos e pela associação de entendimento sobre
todas as considerações expostas no exame da matéria, voto no sentido
de negar provimento ao recurso de ofício e dar provimento parcial ao
recurso voluntário para excluir da exigência a multa isolada.”

Considerando os arestos, vê-se que não se trata de mesma situação, eis que no
acórdão indicado como paradigma, independentemente dos fundamentos, as compensações
foram apresentadas antes da alteração da lei que deu força de confissão de dívida para a
declaração de compensação – diferentemente do acórdão recorrido, onde foi aplicado
literalmente tal dispositivo – art. 74, § 2o, da Lei 10.637/02 pelo momento da entrega:
“§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)”

Ademais, no presente caso, o sujeito passivo também refletiu o andamento do
outro processo que não homologou a compensação, trazendo, inclusive que um estaria sendo
objeto de ação anulatória com depósito judicial.

Em vista de todo o exposto, voto por não conhecer o Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional, por ausência de similitude fática.

Considerando que essa conselheira restou vencida quanto ao direcionamento
pelo não conhecimento do recurso, quanto ao mérito, sem delongas, entendo que não assiste
razão à Fazenda Nacional. O que concordo com o acórdão recorrido que, por sua vez, atestou o
decidido pela DRJ, eis:
“[...]
Assim, sem reparos na decisão de 1a Instância, que se mantém hígida pelos
seus
próprios fundamentos, que reproduzo seus excertos para que igualmente sejam
as razões de decidir neste voto:
Quanto à alegação de duplicidade de exigência, no entanto, assiste razão à
impugnante.
Fl. 895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.150 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721609/2013-77

De fato, compulsando-se os autos e os sistemas de controle de Per/Dcomp
existentes no âmbito da RFB vê-se que o débito autuado foi objeto de
compensação em duas Dcomp (nos 01520.34594.240809.1.3.030472 e
26452.06607.240809.1.3.021229), que posteriormente foram retificadas
(nos 35935.61715.081209.1.7.032115 e 09791.50095.071209.1.7.025405)
e que essas compensações foram efetuadas nos valores de R$ 2.419.212,95
e R$ 222.047,35, ou seja, no valor total de R$ 2.641.260,30, isto é, no
exato valor constituído no auto de infração.
Contudo, a Lei no 9.430, de 1996, estabelece que:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de
2013)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas
aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Incluído
pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
......................................................................................................................
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados. (Incluído pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta)
dias, contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos
Fl. 896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.150 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721609/2013-77

débitos indevidamente compensados. (Incluído pela Lei no 10.833, de
2003)
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será
encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em
Dívida Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o. (Incluído pela Lei no
10.833, de 2003)
Significa dizer, com a declaração de compensação ocorre a confissão de
dívida e essa declaração constitui instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos débitos que acaso tenham sido indevidamente compensados.
Estando confessada a dívida, não se vislumbra qualquer necessidade em
constituir o crédito em procedimento de ofício, mesmo na hipótese de a
compensação não ser homologada, já que sua cobrança passa a ser
realizada por meio de processo próprio (no caso, processos nos
10880.905559/201346 e 10880.923024/201357).
Nesse contexto, voto para que a exigência em litígio seja julgada
improcedente.
[...]”

Nesses termos, entendo que as declarações de compensação constituem
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos na hipótese de
os mesmos serem considerados indevidamente compensados, assim, entende-se não ser cabível o
lançamento de ofício na hipótese de a compensação não ser homologada.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Voto Vencedor
Fl. 897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.150 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721609/2013-77

Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar, na hipótese vertente,
à conclusão diversa daquela adotada quanto ao conhecimento do Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional, que discute a seguinte matéria: “O fato de o débito ter sido confessado
em Declaração de Compensação não impediria o lançamento de ofício, que é ato privativo
da autoridade administrativa”, conforme passarei a explicar.
Primeiramente, reproduzo a ementa do Acórdão recorrido:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/07/2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. CONFISSÃO DE
DÍVIDA. LANÇAMENTO. DESCABIMENTO.
Nos termos da legislação de regência, as declarações de compensação constituem
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos na
hipótese de os mesmos serem considerados indevidamente compensados, assim,
entende-se não ser cabível o lançamento de ofício na hipótese de a compensação
não ser homologada.” (Grifei)
No Acórdão recorrido, a Turma entendeu por confirmar a exoneração de débito
anteriormente informado em DCOMP, ao argumento de que o lançamento de ofício seria
desnecessário, tendo em vista o fato de o crédito tributário (débito tributário) já ter sido confessado
por meio de DCOMP. No caso dos autos, a exigência decorre da diferença de COFINS que a
Fiscalização apurara a partir do confronto entre os valores declarados em DACON/DCTF e as
quantias pagas.
De outro lado, o Contribuinte apresentou, como paradigma, o Acórdão no 1402-
001.505, de 06/11/2013. Confira-se ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Exercício: 2004
RECURSO DE OFÍCIO TRIBUTO INFORMADO NA DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO (DCOMP). APÓS VIGÊNCIA DA MP No 135, DE 2003.
INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. VALORES TRIBUTÁVEIS
ESPONTANEAMENTE DECLARADOS ANTES DO INÍCIO DO PROCEDIMENTO
FISCAL.
MULTA
DE
OFÍCIO.
INAPLICABILIDADE
AO
DÉBITO
ANTERIORMENTE CONFESSADO E NÃO RECOLHIDO.
A confissão do débito em declaração de compensação não impede o lançamento,
que é atividade privativa da autoridade administrativa (art. 142 do CTN), mas
impede o lançamento da multa de ofício. Esta somente é aplicável nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento, falta de declaração e nos de declaração inexata, não
havendo previsão para sua cobrança no percentual de 75%, juntamente com o imposto,
nos casos de compensação não homologada. Assim, a multa de oficio exigida por
falta de recolhimento do tributo devido deve ser cancelada, já que restou
demonstrado, nos autos, que o contribuinte havia informado o débito em DCOMP, antes
do inicio do procedimento fiscal. (Grifei)
Como se vê, não obstante se tenha entendido, no paradigma, pelo afastamento da
multa de ofício, o fato é que o Relator manteve, em situação semelhante, a exigência. Ou seja, no
Fl. 898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.150 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721609/2013-77

paradigma a Turma entendeu que o fato de o débito ter sido confessado em Declaração de
Compensação não impediria o lançamento de ofício, que é ato privativo da autoridade
administrativa (art. 142 do CTN).
Com efeito, a dissidência é clara quanto a interpretação do art. 142 do CTN. Pelo
simples confronte entre as ementas, resta evidenciado que, enquanto no recorrido entendeu
dispensável o lançamento, o paradigma no 1402-001.505 (como claramente comprova na sua
ementa), adotou o entendimento contrário, que o fato de o débito ter sido confessado em
Declaração de Compensação não impediria o lançamento de ofício.
Por fim, entendo que a diferença fática apontada pela relatora seria meramente
acidental, não prejudicando o conhecimento do Recurso Especial. Nesse sentido, a ementa do
paradigma é peremptória e houve pela Lei a conversão de Pedido de Compensação em DCOMP.
Portanto, Pedido de Compensação anterior à alteração da Lei no 9.430, de 1996 ou posterior,
ambos são tratados como DCOMP, como confissão de dívida.
Dessa forma, entendo estar estabelecido a divergência jurisprudencial alegada e,
com a devida vênia da relatora, voto por conhecer do Recurso Especial de divergência interposto
pela Fazenda Nacional.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. Neste caso, no
Recurso Especial restou alegada divergência na decisão do Colegiado quanto à exigência fiscal
mediante o lançamento de ofício de valores confessados em DCTF ou DCOMP.
No caso, em decorrência de ação fiscal desenvolvida junto à Contribuinte, foi
lavrado o Auto de Infração de fls. 379/383, que exige o recolhimento de R$ 2.643.295,79 a título
de COFINS e R$ 1.982.471,83 de multa de ofício, além dos encargos legais.
Consta no recorrido que, de acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls.
379/378, foram apuradas diferenças entre os valores declarados em DACON/DCTF e os valores
pagos a título de COFINS. Consta ainda que o valor exigido em relação ao mês de julho de 2009
foi objeto de PER/DCOMP e que as compensações deles constantes não foram homologadas.
Com isso, o débito foi objeto de lançamento já que a sua exigência não estaria constituída “face a
não declaração em DCTF, recolhimento em DARF e PER/DCOMPs homologadas.”
No entanto, ressalta-se que no Acórdão recorrido, há expressa referência de que os
débitos lançados já estavam confessados em PER/DCOMP nos PAF nos 10880.905559/2013-46
e 10880.923024/2013-57.
Na decisão da DRJ que foi ratificado pelo Acórdão recorrido, restou decidido
pela desnecessidade da formalização da exigência em Auto de Infração, vez que o débito
encontra-se declarados em DCOMP, e este é instrumento hábil para efetuar a cobrança, “(...) as
declarações de compensação constituem confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos débitos na hipótese de os mesmos serem considerados indevidamente compensados, assim,
entende-se não ser cabível o lançamento de ofício na hipótese de a compensação não ser homologada”,
De outro lado, a Fazenda Nacional firma entendimento diverso, no sentido de que
Administração Tributária deve proceder o lançamento de ofício de diferenças apuradas e não
recolhidas, mesmo quando informadas em DCTF, devendo ser restabelecido o lançamento
tributário referente ao período exonerado.
Fl. 899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.150 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721609/2013-77

Em suas contrarrazões de fls. 758/773, a Contribuinte informa que o presente
Auto de Infração exige “supostos débitos de COFINS que foram quitados por meio de
compensações que ou não foram homologadas e encontram-se em discussão na esfera
administrativa, ou estão sendo discutidas na esfera Judicial”. Alega que, “ao analisar o status da
PER/DCOMP retificadora, a autoridade fiscal constatou a existência de Despacho Decisório
(Processo Administrativo de Crédito no 10880-905.559/2013-46) contemplando a não existência
do crédito tributário a ser compensado, fato este que não homologaria a compensação em tela e
representaria que o débito em questão da COFINS supostamente não estaria constituído”.
Que, em relação ao PER/DCOMP No 35935.61715.081209.1.7.03-2115 cuja
homologação dos créditos estava sendo discutida no Processo de Crédito no 10880-
905.559/2013-46, foi objeto de depósito judicial nos autos da Ação anulatória n° 0018151-
71.2013.4.03.6100, ainda pendente de julgamento, mas com a exigibilidade suspensa nos termos
do artigo 151, inciso II do CTN. Já com relação à parcela residual de R$ 222.047,35, a mesma
encontra-se relacionada ao PER/DCOMP no 09791.50095.071209.1.7.02-5405 que foi objeto de
Despacho Decisório proferido nos autos do PAF no 10880-923.024/2013-57.
Pois bem. Não podemos olvidar do entendimento que o Superior Tribunal de
Justiça já consolidou, inclusive na sistemática de recurso repetitivo (REsp 1.120.295/SP), que a
entrega de qualquer declaração da mesma natureza da DCTF, reconhecendo o débito fiscal,
constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco, nos
termos da Súmula 436 do STJ e conforme se verifica no excertos da ementa do seguinte julgado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE O FISCO COBRAR JUDICIALMENTE O
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO POR ATO DE
FORMALIZAÇÃO
PRATICADO
PELO
CONTRIBUINTE
(IN
CASU,
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS).
(...)
4. A entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais DCTF, de
Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de outra declaração dessa
natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento
por homologação), é modo de constituição do crédito tributário, dispensando a
Fazenda Pública de qualquer outra providência conducente à formalização do
valor declarado (Precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543C, do
CPC: REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008,
DJe 28.10.2008).
5. O aludido entendimento jurisprudencial culminou na edição da Súmula
436/STJ, verbis: "A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o
débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência
por parte do Fisco."
(...)
19. Recurso especial provido, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal.
Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1.120.295/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
12/05/2010, DJe 21/05/2010) – (Grifei)
A respeito desse entendimento do STJ, àquela Corte editou o enunciado de
Sumula n° 436, que diz: "A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito
fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer providencia por parte do Fisco".
Fl. 900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.150 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721609/2013-77

No entanto, há que ser esclarecido que, no momento do lançamento, havia base
normativa exigindo sua realização, qual seja, a Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001:
Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em declaração
prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento, compensação
ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados, relativamente aos
tributos e às contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal.
O que ocorreu na legislação foi apenas a desoneração da multa relativa a esses
lançamentos, pelo art. 18 da Lei n° 10.833, de 2003 (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007):
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo.
Repara-se que, de acordo com o dispositivo acima, a obrigação de lançar ficou
limitada à multa de ofício, nos casos específicos. Ocorre que não há comando normativo no
sentido de proibir o lançamento tributário.
É bem verdade que a apresentação das Declarações como a DCTF e DCOMP, tem
a natureza de confissão de dívida, sendo suficiente para a exigência do crédito tributário.
Contudo, isso não ilide a possibilidade de realização de um lançamento sobre um
crédito tributário já exigível. O que nosso sistema não aceita e, este é o sentido do REsp
1.120.295/SP (STJ), é a exigência dupla do mesmo crédito tributário, porém não há óbice à
existência de mais de um título executivo do mesmo crédito tributário.
Aliás, o lançamento em questão está de acordo com o art. 142 do Código
Tributário Nacional – CTN (Lei n° 5.172, de 1966) e cumpre os requisitos do art. 10 do Decreto
n° 70.235, de 1972, conforme abaixo:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Dessa forma, não há que se falar em nulidade, pois o lançamento não incorreu em
nenhuma das hipóteses do art. 59 do já citado Decreto n° 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-013.150 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721609/2013-77

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Assim, apesar de ser despiciendo, há que se reconhecer que o lançamento não é,
em hipótese alguma, nulo.
Sobre o tema, utilizo também as razões de decidir do Acórdão da CSRF no 9202-
009-580, de 22/06/2021, em que a relatora, adotou os fundamentos do Acórdão no 2401-
004.993, de 08/08/2017, de Relatoria do Conselheiro Rayd Santana Ferreira, que, de forma
clara e acertada, assim consignou:
Antes de mais nada, é importante atentar que a decretação de prejudicialidade dos atos
processuais deve ter como pressuposto o prejuízo a parte. É o que dispõe o princípio da
instrumentalidade das formas previsto no artigo 277 do Código de Processo Civil de
2015:
Art. 277 Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o
ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.
Sendo assim, o fato da fazenda poder executar diretamente os valores declarados pela
contribuinte não invalida o presente lançamento. Isso porque, ao invés de executar a
autuada, utilizando-se de todas as restrições inerentes ao processo de execução
(necessidade de garantia para embargar, presunção de liquidez e certeza da CDA,
ausência de efeito suspensivo) optou a autoridade fiscal por instaurar um processo
administrativo tributário.
Esse, como se sabe, suspende a exigibilidade do crédito tributário, tem ampla garantia
probatória e não tem qualquer ônus a contribuinte.
A Súmula do 436 do Superior Tribunal deixa fora de dúvidas que a execução fiscal
dos valores declarados pelo contribuinte é uma prerrogativa da Fazenda Nacional:
Súmula 436 A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo o débito
fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por
parte do fisco
No caso dos autos, a contribuinte fez a extinção dos valores declarados por meio de
compensação. Todavia, ao analisar a eventual homologação das compensações
efetuadas a autoridade fiscal entendeu que os créditos utilizados não existiam. De
fato, nesse caso, não seria necessária a realização do lançamento. Todavia, como já dito,
a realização deste em nada prejudica a contribuinte. Muito pelo contrário, uma vez que,
ao efetuar o lançamento, a autoridade fiscal abre a contribuinte a possibilidade da ampla
defesa e contraditório inerentes ao processo administrativo.
Nessa linha de raciocínio, a lavratura de notificação fiscal/autuação fiscal exigindo
contribuições previdenciárias declaradas em GFIP e eventuais diferenças, nada mais é
do que a desconsideração daquele primeiro auto lançamento (GFIP), oportunizando,
inclusive, ao contribuinte se insurgir contra a exigência fiscal. Como se vê, esse “novo”
lançamento, além de objetivar conferir maior segurança aos créditos previdenciários,
não representa qualquer prejuízo ao contribuinte, que terá a possibilidade de se
manifestar contra o crédito tributário constituído a partir de NFLD/Auto de Infração”.
Ainda, sobre essa questão, é necessário compreender que, caso o lançamento fosse
cancelado, abrir-se-ia a possibilidade de uma discussão sobre eventual prescrição, porque, em
que pese o crédito tributário objeto do Auto de Infração estar com a sua exigibilidade suspensa
durante toda a discussão travada no âmbito do Processo Administrativo Fiscal (e judicial),
poderia ser alegado que o prazo prescricional, para exigência do valor confessado no PER/
Fl. 902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-013.150 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721609/2013-77

DCOMP estaria correndo. Isso geraria uma situação ilógica e contrária aos fins colimados pelo
próprio sistema jurídico.
E foi nesse mesmo sentido, que esta 3a Turma da CSRF decidiu, no Acórdão no
9303-010.127, de 11/02/2020, de minha relatoria, conforme ementa abaixo reproduzida:
DCTF. FALTA DE PAGAMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A falta de pagamento nos prazos fixados pela legislação, de tributo sujeito a lançamento por
homologação, declarado por meio da DCTF, está sujeita a procedimento de cobrança, com
multa e juros de mora, sendo despiciendo na hipótese lançamento de ofício. Contudo o
lançamento do tributo regularmente realizado mediante auto de infração não é nulo, devendo
ser exonerada apenas a multa de ofício, por aplicação do instituto da retroatividade benigna.
Portanto, reitero meu entendimento, apesar de despiciendo o lançamento, ele não
é nulo e, conforme justificado no parágrafo acima, oportuno.
Por fim, conforme ementa, por outro lado, ressalto que não há que se falar em
exigência de multa de ofício, por expressa determinação do já citado art. 18 da Lei 10.833, de
2003, que em sua redação original restringiu a multa a casos específicos diversos desses que são
enfrentados nos presentes autos e que aqui é aplicável, pelo instituto da retroatividade benigna.
Portanto, em face da alteração legislativa superveniente que alterou a aplicação da
multa de ofício, não abrangendo aquela objeto do Auto de Infração, e tendo em vista o princípio
da retroatividade benigna previsto no art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional (CTN), a
multa de ofício lançada deve ser exonerada pela aplicação retroativa do art. 18, caput, da Lei n°
10.833, de 2003, com redação dada pela Lei no 11.051, de 2004.
Conclusão
Em vista do exposto, voto no sentido conhecer e no mérito PROVER o Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, no sentido de afastar o cancelamento do lançamento
do tributo, ressalvando apenas a exoneração da multa de ofício, tendo em vista a retroação de
norma penal benigna, que deixou de prever a penalidade aplicada, conforme preceitua o art. 106,
II, “c”, do CTN.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 903
DF CARF MF
Documento nato-digital